Tribunal: CARF
Processo: 12448.902078/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.902078/2014-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.297 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
PROSIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta: i. Com base no
reconhecimento pela DRJ do crédito decorrente da reapuração de IRPJ do 2o Trimestre de 2012 sob a
alíquota de 8%, verifique a disponibilidade do crédito remanescente pleiteado, analisando-se sob a
perspectiva do valor global da apuração e dos pagamentos realizados; ii. Anexe ao presente processo
a DCTF retificadora do 2o Trimestre de 2012, transmitida em 21/08/2014.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-61.667, da
15a Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, remanescendo em litígio parte do direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio: “Tratam os autos da Declaração de Compensação (Dcomp) no
20465.26575.250913.1.3.04-5923, transmitida pela contribuinte em epígrafe com o
intuito de compensar os débitos nela informados, tendo por fundamento o direito
creditório decorrente de pagamento a maior da 3a quota do IRPJ PA 30/06/2012 de valor
R$ 111.945,88. O crédito utilizado na aludida compensação, em valores originais,
totaliza R$ 83.844,04:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.902078/2014-02
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.297 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902078/2014-02

Em 03/04/2014, a Autoridade Tributária competente emitiu o Despacho Decisório de fl.
3, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando a compensação
transmitida, porquanto o DARF informado na Dcomp havia sido integralmente utilizado
no pagamento de débito constituído:
Cientificada da decisão fiscal em 14/04/2014, consoante AR de fl. 60, a contribuinte
ofereceu sua manifestação de inconformidade em 02/05/2014, a qual foi juntada aos
autos a fl. 2.
Informa a interessada que o crédito pleiteado tem fundamento em erro no cálculo do
valor da terceira parcela de pagamento do IRPJ referente ao período de apuração junho
de 2012. Para o cálculo do lucro presumido, aplicou a alíquota de 32%, quando o
correto seria 8%.
Assevera:
O valor, ora não reconhecido do crédito referente à guia paga a maior do IRPJ, pode ser
apreciado na DCTF do mês de junho/2012, retificada em 09/07/2013. O valor pago a
maior do IRPJ está demonstrado na referida obrigação acessória.
Ante o exposto, requer que seja reconhecida a improcedência do indeferimento do seu
pleito.
Relatei.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.297 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902078/2014-02

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ERRO DE FATO.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
Demonstrado, pelo interessado, que foi erroneamente preenchida a DCTF que serviu de
base à decisão pela não homologação da compensação, deve ser reconhecida a DCTF
retificadora mesmo que transmitida após a ciência do Despacho Decisório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação dos
dados disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório
automático em litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico de
critérios de baixa para tratamento manual.
Alegou a interessada que o pagamento a maior decorreu de equívoco na aplicação da
alíquota incidente sobre a receita bruta para o cálculo do lucro presumido. Disse ter
utilizado a alíquota de 32% quando a correta seria 8%. Informou, ainda, que a DCTF
transmitida em 09/07/2013 daria respaldo às suas argumentações.
No que tange à alíquota aplicada sobre a receita bruta para a apuração do lucro
presumido, dispõem os artigos 518 e 519 do RIR/99:
(...)
Constata-se que, em regra, a alíquota aplicada na apuração do lucro presumido é a de
8%. O percentual de 32% incide somente para os casos de prestação de serviços em
geral (exceto a de serviços hospitalares), intermediação de negócios e administração,
locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza.
A cláusula quarta do contrato social protocolizado na Junta Comercial do Estado do Rio
de Janeiro em 25/02/2011, informa que a sociedade tem por objetivo “Prestação de
Serviços Gráficos, Industrialização e Comércio de material impresso para atendimento
do mercado corporativo, promocional, material para ponto de venda, material para
cenários, para eventos e artes gráficos correlatos aos setores citados” (fls. 15 do
Processo no 12248.913911/2013-51).
Logo, a partir de fevereiro de 2011, a interessada poderia prestar serviços, o que geraria
receitas sobre as quais é aplicada a alíquota de 32% para apuração do lucro presumido.
Apresentadas estas considerações iniciais, passo a examinar os elementos juntados aos
autos e as informações constantes nos sistemas informatizados da RFB.
O DARF informado na Dcomp que embasou o direito creditório se refere ao pagamento
de IRPJ PA 30/06/2012 (código 2089):
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.297 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902078/2014-02

Tendo em vista que a data de vencimento informada no aludido documento de
arrecadação é 28/09/2012, reconhece-se que, realmente, ele diz respeito à quitação da
terceira quota do tributo, conforme agenda tributária 09/2012:

O valor de pagamento do IRPJ PA 30/06/2012 em três parcelas de R$ 110.085,44 era
perfeitamente condizente com a DCTF original transmitida pela interessada em
21/08/2012, bem como com a retificadora entregue em 25/09/2012. Afinal, nas aludidas
DCTF, confessou-se o IRPJ devido no montante de R$ 330.256,32, o qual, dividido em
três parcelas, resulta na quota de R$ 110.085,44:
DCTF original entregue em 21/08/2012:

DCTF retificadora entregue em 25/09/2012:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.297 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902078/2014-02

Apenas em 21/08/2014, depois de cientificada do despacho decisório e de expirado o
prazo para oferecimento da manifestação de inconformidade, é que a contribuinte
promoveu a retificação da DCTF para que nela constasse o IRPJ devido no valor de R$
114.192,25:
DIPJ original:

O valor de R$ 114.192,25, não obstante tenha sido tardiamente declarado em DCTF, já
constava na Ficha 14A das DIPJ 2013 entregues pela interessada em 28/06/2013 e
27/08/2013, conforme excertos abaixo:

(...)

DIPJ retificadora:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.297 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902078/2014-02

(...)

Os elementos apresentados permitem se inferir que a interessada, em suma, alegou erro
de fato ao preencher o documento utilizado pela Autoridade Tributária na análise do
direito creditório, qual seja, a DCTF transmitida em 25/09/2012. As DIPJ 2013
transmitidas ao Fisco corroboram suas alegações.
No que concerne à vinculação de pagamentos ao débito confessado, cumpre informar
que, nas DCTF transmitidas em 16/11/2012, 22/05/2013 e 09/07/2013, correspondentes
ao mês de setembro de 2012, a interessada informou que havia pagado o IRPJ PA
06/2012, devido na quantia de R$ 114.192,25, em três quotas:
(...)
A vinculação entre as quotas e os DARF foi devidamente informada pela contribuinte,
consoante telas abaixo:
(...)
Conforme já noticiado no presente voto, a DCTF com a confissão do IRPJ no montante
de R$ 114.192,24 foi transmitida em 21/08/2014, depois de expirado o prazo para
oferecimento da manifestação de inconformidade.
No mesmo dia, a informação correta acerca da quitação da dívida fiscal foi prestada ao
Fisco na DCTF de setembro de 2012:

Por conta das novas DCTF transmitidas, os sistemas informatizados da RFB
reservaram, para cada DARF, o montante de R$ 38.064,08 (= 114.192,25 ÷ 3) para
pagamento do IRPJ devido, restando um saldo de R$ 72.021,36 (valores originais) em
cada um deles:
(...)
A distribuição do pagamento nos três DARF recolhidos atende perfeitamente ao desejo
do contribuinte, o qual optou por pagar os R$ 114.192,25 em três quotas de R$
38.064,08.
Verifica-se, assim, que, consoante DIPJ transmitidas ao Fisco antes de proferido o DDE
questionado, os valores declarados na DCTF que serviu de fundamento à decisão fiscal
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.297 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902078/2014-02

estavam erroneamente declarados, o que conduziu à conclusão de que o direito
creditório pleiteado não existia.
Esclarecidos os fatos, deve-se, então, reconhecer que houve pagamento a maior do
DARF indicado na Dcomp, arrecadado em 28/09/2012. No entanto, o valor do indébito
totaliza R$ 73.238,52, conforme tela apresentada acima.
Quanto à disponibilidade do direito creditório, cumpre destacar, por derradeiro, que o
DARF utilizado na Dcomp em exame não serviu de fundamento a qualquer outra
compensação.
Da Conclusão
Ante o exposto, voto pela procedência em parte da manifestação de inconformidade
interposta para reconhecer que o pagamento a maior da 3a quota do IRPJ PA 06/2012
representa R$ 73.238,52, a ser utilizado na DCOMP no 20465.26575.250913.1.3.04-
5923, até o limite do crédito ora validado.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 86), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 06/10/2016 (e-Fls. 88 a 98).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alegou, em síntese:
i.
“que o valor total do tributo após a correta apuração de sua base de cálculo
é bem próximo ao valor de apenas uma das cotas pagas por meio de
DARF. Foi assim que a Recorrente, por meio da DCOMP objeto do
presente processo administrativo, compensou o crédito consubstanciado no
DARF relativo à 3a quota do IRPJ”;
ii.
“que, segundo o I. Relator do acórdão recorrido, o sistema da Receita
Federal, ao processar as declarações devidamente retificadas pela
Recorrente, apropriou para cada DARF recolhido (a maior) o valor de R$
38.064,08 (trinta e oito mil e sessenta e quatro reais e oito centavos), que
seria o IRPJ devido por quota”;
iii.
“com base apenas nisso, sustentou o I. Relator que a Recorrente faria jus
somente ao crédito de R$ 72.021,36 (R$ 111.945,88 - R$ 38.064,08 = R$
72.021,36) em relação ao DARF referente à 3a quota do IRPJ, de forma
que homologou apenas parcialmente a compensação pleiteada”;
iv.
“que inexiste previsão legal que obrigue o contribuinte que apurar crédito
decorrente do recolhimento a maior do IRPJ e da CSLL no Lucro
Presumido, caso tenha efetuado o pagamento dos tributos em quotas
sucessivas, a proporcionalizar os respectivos DARFs para fins de
compensação”;
v.
que “tanto na situação em que o resultado da apresentação da declaração
de IRPF retificadora é diminuição do imposto a pagar quanto na situação
em que o resultado é a apuração de imposto a restituir, o contribuinte não
está obrigado a realizar qualquer tipo de proporcionalização das quotas já
pagas”;

Por fim, a Recorrente requer que seja dado provimento ao Recurso Voluntário,
pleiteando a integral homologação da compensação pleiteada.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.297 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902078/2014-02

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 20465.26575.250913.1.3.04-5923 como decorrente de Pagamento Indevido
ou a Maior de IRPJ (Lucro Presumido), Período de Apuração - 30/06/2012 (2o Trimestre), no
valor original de R$ 111.945,88, referente ao DARF (cód. 2089) da 3a quota, arrecadado em
28/09/2012, no mesmo valor do crédito pleiteado.
Tal crédito seria proveniente de erro na apuração da base de cálculo do IRPJ sob a
alíquota de 32%, quando na realidade o contribuinte deveria ter apurado pela alíquota de 8%.
Como relatado, a DRJ analisou os documentos apresentados e reconheceu o
equívoco do contribuinte, que havia apurado inicialmente IRPJ no valor de R$ 330.256,32, e
com a correção da alíquota para 8%, passou a apurar o valor de R$ 114.192,25.
Tem-se, portanto, que é incontroverso a existência de um crédito a favor do
contribuinte na quantia de R$ 216.064,07 referente a este período de apuração. Entretanto, a
forma de aproveitamento dos pagamentos realizados nas três quotas, face aos débitos
apresentados em DCTF retificadora (21/08/2014) – ilustrado pela DRJ (e-Fl. 72) - , gerou apenas
o reconhecimento parcial do crédito de R$ 73.238,52, vez que a quantia de R$ 38.064,08 da 3a
quota estaria alocada para débito de IRPJ, conforme quadro a seguir:

Dessa forma, com respaldo no Princípio da Verdade Material, entendo que se o
crédito existe, mesmo com a alocação equivocada pelo contribuinte das quotas na DCTF, não se
pode rejeitá-lo de plano, devendo-se verificar a sua disponibilidade, afinal, trata-se do mesmo
período de apuração.
A verificação da disponibilidade torna-se necessária, para averiguar a certeza e
liquidez, vez que pela disposição dos pagamentos no quadro acima, em tese existiria a
possibilidade de pleitear-se créditos das quotas 1 e 2, o que poderia ultrapassar o valor global do
crédito reconhecido.
Ainda, compulsando-se o processo, verifica-se que não constam nos autos a
DCTF retificadora (21/08/2014) que, conforme mencionado pela DRJ, fora apresentada
posteriormente à manifestação de inconformidade, tendo esta apenas sido mencionada e ilustrada
pela instância julgadora “a quo” no acórdão.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.297 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902078/2014-02

Diante do exposto e, com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Com base no reconhecimento pela DRJ do crédito decorrente reapuração
de IRPJ do 2o Trimestre de 2012 sob a alíquota de 8%, verifique a
disponibilidade do crédito remanescente pleiteado, analisando-se sob a
perspectiva do valor global da apuração e dos pagamentos realizados;
ii.
Anexe ao presente processo a DCTF retificadora do 2o Trimestre de 2012,
transmitida em 21/08/2014.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital